Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600772-19.2020.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. CARLOS MAURICIO
Órgão julgador: DR. CARLOS MAURICIO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
05/07/2022
Número: 0600772-19.2020.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 25/01/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600358-62.2020.6.16.0000
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem
Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600772-19.2020.6.16.0143
que julgou improcedente a pretensão lançada na Representação, com fundamento na
jurisprudência do TSE/TRE, e a não configuração de abalo ao art. 73, I, da Lei n. 9.504/97.
(Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada por Fernando Bottega Hallberg em face de
Leonaldo Paranhos da Silva, Renato da Silva e coligação Cascavel Mais Humana, Sem Corrupção,
Sem Desperdício, com base no art. 73 da Lei nº 9.504/1997 (Lei Das Eleições -LE) c/c o art. 83 e
seguintes da Resolução-TSE nº 23.610/2019 c/c art. 22 da Lei Complementar 64/1990 (Lei Das
Inelegibilidades - LI) c/c o art. 44 e seguintes da Resolução-TSE nº 23.608/2019, alegando que, no
dia 01/11/20, o Representante tomou conhecimento que o Representado Leonaldo, em sua página
do facebook, elaborou propaganda eleitoral e com a intenção de angariar votos, utilizou de prédio
público para fazer imagens de modo a enaltecer a sua candidatura, de seu Vice Renato e da
Coligação, tudo com a anuência, prévio conhecimento e autorização do Prefeito Municipal e
candidato à reeleição, Leonaldo Paranhos. Junta fotos tiradas no interior de Escolas Municipais,
localizadas na cidade de Cascavel/PR. Aduz que as filmagens foram realizadas com uso indevido
de bens públicos custeados pelo Governo Municipal. Alega que se trata de propaganda eleitoral,
vez que a foto de capa da página do representado Leonaldo se lê: "Cascavel pra frente Prefeito
Paranhos 20 Vice Renato Silva Coligação Cascavel Mais Humana, Sem Corrupção, Sem
Desperdício"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FERNANDO BOTTEGA HALLBERG (RECORRENTE)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

LEONALDO PARANHOS DA SILVA (RECORRIDO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RENATO DA SILVA (RECORRIDO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASCAVEL MAIS HUMANA, SEM CORRUPÇÃO, SEM
DESPERDICIO 23-CIDADANIA / 20-PSC / 22-PL / 19-PODE /
43-PV / 40-PSB / 15-MDB / 55-PSD / 14-PTB / 10-
REPUBLICANOS (RECORRIDO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42996
565
05/07/2022 17:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.838

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600772-19.2020.6.16.0143 –
C a s c a v e l
–
P A R A N Á

C A R L O S
M A U R I C I O
F E R R E I R A
R e l a t o r :

EMBARGANTE:
FERNANDO
BOTTEGA
HALLBERG

-
OAB/PR75822-A
ADVOGADO:
HALLEXANDREY
MARX
BINCOVSKI

-
OAB/PR81977-A
ADVOGADO:
GRACIANE
DOS
SANTOS
LEAL

-
OAB/PR30474-A
ADVOGADO:
LEANDRO
SOUZA
ROSA
EMBARGANTE:
LEONALDO
PARANHOS
DA
SILVA

-
OAB/PR0088286
ADVOGADO:
RICARDO
GONCALVES
TEIXEIRA
JUNIOR

-
OAB/PR0103194
ADVOGADO:
RAFAELA
DISTEFANO
RIBEIRO
SCHMIDT

-
OAB/PR0058415
ADVOGADO:
RAFAELA
FARRACHA
LABATUT
PEREIRA

-
OAB/PR0090525
ADVOGADO:
PAOLA
SAYURI
MENA
OLIVEIRA

-
OAB/PR84893-A
ADVOGADO:
JHONATHAN
SIDNEY
DE
NAZARE

-
OAB/PR93401-A
ADVOGADO:
GUILHERME
MALUCELLI

-
OAB/PR83449-A
ADVOGADO:
JAYNE
PAVLAK
DE
CAMARGO

-
OAB/PR58425-A
ADVOGADO:
CASSIO
PRUDENTE
VIEIRA
LEITE

-
OAB/PR34930-A
ADVOGADO:
RODRIGO
GAIAO

-
OAB/PR41756-A
ADVOGADO:
GUSTAVO
BONINI
GUEDES
E M B A R G A N T E :
R E N A T O
D A
S I L V A

-
OAB/PR0088286
ADVOGADO:
RICARDO
GONCALVES
TEIXEIRA
JUNIOR

-
OAB/PR0103194
ADVOGADO:
RAFAELA
DISTEFANO
RIBEIRO
SCHMIDT

-
OAB/PR0058415
ADVOGADO:
RAFAELA
FARRACHA
LABATUT
PEREIRA

-
OAB/PR0090525
ADVOGADO:
PAOLA
SAYURI
MENA
OLIVEIRA

-
OAB/PR84893-A
ADVOGADO:
JHONATHAN
SIDNEY
DE
NAZARE

-
OAB/PR93401-A
ADVOGADO:
GUILHERME
MALUCELLI

-
OAB/PR83449-A
ADVOGADO:
JAYNE
PAVLAK
DE
CAMARGO

-
OAB/PR58425-A
ADVOGADO:
CASSIO
PRUDENTE
VIEIRA
LEITE

-
OAB/PR34930-A
ADVOGADO:
RODRIGO
GAIAO

-
OAB/PR41756-A
ADVOGADO:
GUSTAVO
BONINI
GUEDES
EMBARGANTE: CASCAVEL MAIS HUMANA, SEM CORRUPÇÃO, SEM DESPERDICIO
23-CIDADANIA / 20-PSC / 22-PL / 19-PODE / 43-PV / 40-PSB / 15-MDB / 55-PSD / 14-PTB /
1 0 - R E P U B L I C A N O S

-
OAB/PR0088286
ADVOGADO:
RICARDO
GONCALVES
TEIXEIRA
JUNIOR

-
OAB/PR0103194
ADVOGADO:
RAFAELA
DISTEFANO
RIBEIRO
SCHMIDT

-
OAB/PR0058415
ADVOGADO:
RAFAELA
FARRACHA
LABATUT
PEREIRA

-
OAB/PR0090525
ADVOGADO:
PAOLA
SAYURI
MENA
OLIVEIRA

-
OAB/PR84893-A
ADVOGADO:
JHONATHAN
SIDNEY
DE
NAZARE

-
OAB/PR93401-A
ADVOGADO:
GUILHERME
MALUCELLI

-
OAB/PR83449-A
ADVOGADO:
JAYNE
PAVLAK
DE
CAMARGO

-
OAB/PR58425-A
ADVOGADO:
CASSIO
PRUDENTE
VIEIRA
LEITE
Num. 42996565 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/07/2022 17:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070517505954400000041968588
Número do documento: 22070517505954400000041968588

-
OAB/PR34930-A
ADVOGADO:
RODRIGO
GAIAO
- OAB/PR41756-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
E M B A R G A D O S :
O S
M E S M O S
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL.
CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS. ART. 73, I E III, DA LEI
Nº 9.504/97. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE
ATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS
INFRINGENTES. RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DA CONDUTA
VEDADA. CONDENAÇÃO DOS REPRESENTADOS AO PAGAMENTO DE
MULTA. SEGUNDOS EMBARGOS. OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE PERDA
DE OBJETO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM.
ALEGAÇÕES DEDUZIDAS EM CONTRARRAZÕES AOS PRIMEIROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO APRECIADAS NO SEU
JULGAMENTO. FATOS APURADOS EM AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL, SOB O MESMO FUNDAMENTO JURÍDICO.
CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES AO PAGAMENTO DE MULTA.
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PERDA DO OBJETO
CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS
REPRESENTADOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA
O FIM DE EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO REPRESENTANTE
PREJUDICADOS.
1. É omissa a decisão que, julgando embargos de declaração e
atribuindo-lhes efeitos infringentes, ingressa no mérito da demanda sem
apreciar a alegação, deduzida em sede de contrarrazões, de perda do
objeto e vedação de
.
bis in idem
2. Configura
a condenação à sanção de multa pela prática de
bis in idem
conduta vedada aos agentes públicos em razão dos mesmos fatos
apreciados em outra demanda e pelo mesmo fundamento jurídico.
3. Embargos de declaração opostos pelos representados acolhidos com
efeitos infringentes, para o fim de julgar extinta a representação sem
resolução de mérito.
4. Embargos de declaração opostos pelo representante prejudicados.

DECISÃO
Num. 42996565 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/07/2022 17:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070517505954400000041968588
Número do documento: 22070517505954400000041968588

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
acolheu-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/07/2022
CARLOS MAURICIO FERREIRA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos, um por FERNANDO
, e outro por
BOTTEGA HALLBERG
COLIGAÇÃO CASCAVEL MAIS HUMANA, SEM
CORRUPÇÃO, SEM DESPERDÍCIO, LEONALDO PARANHOS DA SILVA e RENATO
, em face do Acórdão nº 60.060, que acolheu, com efeitos infringentes, os
DA SILVA
embargos opostos por
para afastar o
FERNANDO BOTTEGA HALLBERG
reconhecimento da ilegitimidade ativa do embargante. Avançando à análise do mérito, a
decisão conheceu e deu provimento ao Recurso Eleitoral, julgando procedente a
representação eleitoral, reconhecendo a prática de conduta vedada e condenando os
representados solidariamente ao pagamento de multa no importe de R$ 5.320,50 (cinco
mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos).
Em seus embargos, os representados COLIGAÇÃO CASCAVEL MAIS
HUMANA, SEM CORRUPÇÃO, SEM DESPERDÍCIO, LEONALDO PARANHOS DA
alegam, em síntese, que: a) o acórdão é omisso, pois em
SILVA e RENATO DA SILVA
contrarrazões demonstraram que os mesmos fatos tratados nos autos foram objeto de
julgamento na AIJE nº 0600760-05.2020.6.16.0143, na qual também foram condenados
ao pagamento de multa pela prática de condutas vedadas previstas no art. 73, I e III, da
Lei das Eleições; b) houve a perda de objeto da presente demanda; c) é vedada a
aplicação de nova multa, sob pena de
. Ao final, requerem o conhecimento e
bis in idem
o acolhimento dos embargos para, concedendo-lhes efeitos infringentes, afastar a multa
imposta (ID 42834557).
FERNANDO BOTTEGA HALLBERG apresentou contrarrazões alegando,
em resumo, que inexiste a omissão ou a perda de objeto alegadas, vez que as partes
envolvidas nos dois autos são diversas, a AIJE nº 0600760.05.2020.6.16.0143 está
pendente de julgamento no Tribunal Superior Eleitoral e que, nestes autos, o
representante busca a condenação individual dos representados, o que não acontece
naqueles. Por fim, pugna pelo conhecimento e pela rejeição dos embargos opostos
pelos representados (ID 42856310).
O representante
também opôs
FERNANDO BOTTEGA HALLBERG
embargos de declaração, sustentando, em suma, que: a) o acórdão é omisso, eis que
não justificou o motivo de ter condenado os representados ao pagamento de multa de
forma solidária; b) a sanção pecuniária relativa à prática de conduta vedada deve ser
aplicada individualmente aos responsáveis, nos moldes do art. 73, §§4º, 8º, da Lei n.
9.504/1997; c) não há se falar em solidariedade na hipótese dos autos. Ao final, requer
o conhecimento e o acolhimento dos embargos para, concedendo-lhes efeitos
infringentes, reconhecer a omissão apontada ou, não sendo esse o entendimento,
prequestionar a matéria (ID 42837080).
Num. 42996565 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/07/2022 17:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070517505954400000041968588
Número do documento: 22070517505954400000041968588

Foram apresentadas contrarrazões por COLIGAÇÃO CASCAVEL MAIS
HUMANA, SEM CORRUPÇÃO, SEM DESPERDÍCIO, LEONALDO PARANHOS DA
, sustentando que a solidariedade se harmoniza com a
SILVA e RENATO DA SILVA
regra do art. 73, §8º, da Lei das Eleições, considerando que a aplicação da multa se
refere à caracterização em si da conduta vedada, e não às condutas dos responsáveis
individualmente consideradas, as quais não podem ser dissociadas. Por fim, pugna pelo
conhecimento e pela rejeição dos embargos opostos pelo representante (ID 42855236).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer dos dois
embargos opostos.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios nas seguintes hipóteses:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Os embargos opostos pelos representados estão fundamentados na
alegação de omissão do acórdão embargado quanto às alegações de perda do objeto
desta demanda e de impossibilidade de nova condenação, sob pena de configuração
de
, em razão do julgamento da AIJE nº 0600760-05.2020.6.16.0143, na qual
bis in idem
foram condenados, pelos mesmos fatos, à sanção de multa no importe de R$ 15.000,00
(quinze mil reais), ante a violação ao art. 73, I e III, da Lei nº 9.504/97.
Compulsando os autos, verifica-se que nas contrarrazões aos primeiros
embargos de declaração opostos pelo representante (ID 39899866), os representados
aventaram a preliminar nominada “Perda de objeto da demanda. Pretensão do
Embargante que foi acolhida por esta Corte Regional Eleitoral em julgamento posterior”,
que, por lapso desta relatoria, não foi apreciada quando do julgamento dos embargos
de declaração.
Caracterizada, portanto, a omissão apontada, a qual passo a sanar.
Num. 42996565 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/07/2022 17:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070517505954400000041968588
Número do documento: 22070517505954400000041968588

Aduzem os representados a perda do objeto desta demanda em razão do
julgamento da Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600760-05.2020.6.16.0143,
na qual foram condenados em razão dos mesmos fatos ora tratados. Prosseguem
afirmando que, havendo condenação prévia, a aplicação de multa nesta representação
configura bis in idem.
O representante, por sua vez, nas contrarrazões aos presentes embargos
(ID 42856310), alega que não houve perda do objeto da demanda, pois a AIJE nº
0600760-05.2020.6.16.0143 envolve partes diversas, pende de julgamento no Tribunal
Superior Eleitoral e naqueles autos houve condenação solidária, enquanto nestes
pretende a condenação individual dos representados.
Pois bem.
Esta Corte, no acórdão nº 58.783, proferido nos autos de Recurso Eleitoral
nº 0600760-05.2020.6.16.0143 reconheceu que “a presente Aije é embasada por 03
vídeos anexos à inicial. Analisando seu conteúdo, constatou-se que dois destes vídeos
embasaram também o objeto deduzido nos autos das representações por conduta
vedada do artigo 73, incisos I e III, da LE, sob nº0600772-19.2020.6.16.0143 (vídeo 1 –
“Prefeito amigo da criança)” e nº0600775-71.2020.6.16.0143 (vídeo 3 – “Nutricionista e
Escola Gládis”)”.
Tal fato não foi considerado quando do julgamento daquela demanda
porque, à época, esta Corte havia reconhecido a ilegitimidade ativa do ora
representante e, em virtude disso, julgado extinto o feito sem resolução de mérito.
Contudo, com a alteração deste entendimento quando do julgamento dos
primeiros embargos de declaração (ID 42829556), no qual se acolheu os declaratórios
opostos por Fernando Bottega Hallberg, com efeitos infringentes, para reconhecer a
legitimidade ativa e avançar ao mérito do recurso, essa circunstância deve ser
sopesada.
Assiste razão ao representante quando afirma que as partes nesta e
naquela demanda são diversas, porém, a tríplice identidade é necessária apenas para o
reconhecimento da litispendência ou da coisa julgada, nos termos das regras
processuais tradicionais.
Às peculiaridades do processo civil eleitoral aplica-se a regra disposta no
art. 96-B da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:
Art. 96-B. Serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas por
partes diversas sobre o mesmo fato, sendo competente para apreciá-las o juiz ou relator
que tiver recebido a primeira.
§1º O ajuizamento de ação eleitoral por candidato ou partido político não impede ação do
Ministério Público no mesmo sentido.
§2º Se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão ainda não
transitou em julgado, será ela apensada ao processo anterior na instância em que ele se
encontrar, figurando a parte como litisconsorte no feito principal.
Num. 42996565 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/07/2022 17:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070517505954400000041968588
Número do documento: 22070517505954400000041968588

§3º Se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão já tenha
transitado em julgado, não será ela conhecida pelo juiz, ressalvada a apresentação de
outras ou novas provas.

A introdução do referido dispositivo no ordenamento jurídico pátrio deu-se
justamente para solucionar casos como o presente, em que mais de um dos
legitimados ativos concorrentes propõe demandas para a apuração dos mesmos fatos,
com o mesmo fundamento jurídico.
Na espécie, os fatos ora tratados estavam contidos na causa de pedir da
AIJE nº 0600760-05.2020.6.16.0143, o que deveria ter dado ensejo à reunião das
demandas para julgamento conjunto. A inobservância da regra, no entanto, não nulifica
nenhum dos feitos. Nesse sentido:
(...)
II.2.2. A reunião para julgamento conjunto de processos que, embora versando sobre
ações distintas, tenham por escopo os mesmos fatos, nos termos do art. 96-B, caput, da
Lei nº 9.504/97, é medida salutar à escorreita prestação jurisdicional, devendo ser
observada quando em trâmite na mesma instância, cuja inobservância, contudo, não
contém aptidão para, de per si, invalidar pronunciamentos judiciais que se revelem
harmônicos.
(...)
(TSE. Recurso Ordinário nº 218847, Relator Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE
18/05/2018)

Não obstante, o julgamento em separado das demandas, tal como
procedido, deve atentar-se às garantias processuais da parte representada, dentre elas
a proibição de
Daí decorre que, ainda que não se configure a litispendência,
bis in idem.
não é tolerável que as partes estejam sujeitas à aplicação de múltiplas multas em razão
de um único fato.
Compulsando os autos da AIJE nº 0600760-05.2020.6.16.0143 verifica-se
que o vídeo tratado na presente demanda foi analisado tanto sob o prisma do abuso de
poder político quanto das vedações contidas no art. 73, I e III, da Lei nº 9.504/97,
fundamentando-se a condenação na prática da conduta vedada prevista no inciso I.
Confira-se:
7. Da análise dos autos, verifica-se que o então prefeito Leonaldo Paranhos da Silva e
candidato à reeleição no pleito de 2020, realizou propaganda eleitoral para sua
candidatura exibindo imagens e gravações realizadas em bens públicos, como escolas e
viaturas da guarda municipal e central de monitoramento de segurança do município de
Cascavel/PR.
8. De plano, entendo que assiste razão à parte recorrente quanto à necessidade de
reforma da sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau.
Num. 42996565 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/07/2022 17:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070517505954400000041968588
Número do documento: 22070517505954400000041968588

9. Quanto ao primeiro vídeo da propaganda “Prefeito amigo da criança”, analisando a
gravação, resta evidente a violação ao disposto no inciso I, do artigo 73, da Lei
nº9.504/97, porquanto verifica-se que não houve mera captação de imagens dos bens
públicos, mas que grande parte das gravações ocorreram no interior da escola, em locais
de acesso restrito ao público geral e aos demais candidatos, havendo uso efetivo do bem
público para realização de propaganda eleitoral.
10. É certo que o acesso ao interior de áreas restritas da escola municipal pelo Recorrido
Leonaldo Paranhos da Silva, acompanhado de sua equipe de filmagem, bem como a
utilização de servidores públicos no acompanhamento às instalações da escola, só foram
possíveis em razão deste exercer o cargo de Chefe do Poder Executivo Municipal, o que
de fato fere a isonomia e igualdade de oportunidades entre os candidatos no pleito.
11. Com efeito, o presente caso se enquadra na conduta vedada prevista no artigo 73,
inciso I, da Lei das Eleições, pois restou evidente que o recorrido efetivamente utilizou de
bem público para realizar filmagens de propaganda eleitoral em benefício de sua própria
candidatura à reeleição, ferindo a paridade de armas entre os postulantes ao pleito.
12. Além de captar imagens de servidores públicos e alunos da escola, o vídeo juntado
nos autos ainda mostra o prefeito candidato à reeleição no interior do referido
estabelecimento, enaltecendo a estrutura e manipulando equipamentos do local, não
havendo dúvidas de que se trata de uma propaganda eleitoral em benefício de sua
candidatura. Há, inclusive, veiculação de imagens da estrutura do local, nomeadamente
em locais bastante restritos, como a central de monitoramento por câmeras.
(...)

A presente demanda, além de tratar do mesmo vídeo, está fundamentada
na violação ao mesmo dispositivo legal, o que, evidentemente, impede uma nova
condenação pela Justiça Eleitoral.
Confira-se o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral,
:
mutatis mutandi
RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2010. DEPUTADO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO.
CONDUTAS
VEDADAS.
ATO
PRATICADO
ANTES
DO
REGISTRO
DE
CANDIDATURAS.
POSSIBILIDADE.
BENEFICIÁRIOS.
LEGITIMIDADE
ATIVA.
PUNIÇÃO POR FUNDAMENTOS DISTINTOS.
. INOCORRÊNCIA. ART. 73,
BIS IN IDEM
I E II, DA LEI 9.504/97. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. As condutas vedadas previstas no art. 73, I e II, da Lei 9.504/97 podem configurar-se
mesmo antes do pedido de registro de candidatura, ou seja, anteriormente ao
denominado período eleitoral. Precedente.
2. Segundo o art. 73, §§ 5º e 8º, da Lei 9.504/97, os candidatos podem ser punidos por
conduta vedada praticada por terceiros em seu benefício e, portanto, são partes legítimas
para figurar no polo passivo da correspondente representação. Precedente.
3. Não ocorre
se um
bis in idem
mesmo fato é analisado e sancionado por
- como na presente hipótese, em que o ocorrido foi
fundamentos diferentes
examinado sob o viés de propaganda eleitoral extemporânea e de conduta vedada.
Precedente.
(...)
Num. 42996565 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/07/2022 17:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070517505954400000041968588
Número do documento: 22070517505954400000041968588

6. Recurso ordinário não provido.
(TSE. Recurso Ordinário nº 643257, Relatora Min. Nancy Andrighi, DJE 02/05/2012)

Nesse contexto, e ainda que seja haja a remota chance de reversão da
condenação no Tribunal Superior Eleitoral, visto que em decisão monocrática datada de
08/03/20022 o Min. Carlos Horbach negou seguimento ao Recurso Especial interposto,
e a Corte, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, conclui-se que a
tutela jurisdicional aqui pretendida já foi devidamente prestada pelo Poder Judiciário,
não subsistindo interesse processual que justifique o prosseguimento da demanda.
Anoto, ainda, que o fato de esta Corte ter entendido naquele feito que a
aplicação da multa deveria se dar em caráter solidário não diferencia o objeto desta
demanda. A pretensão veiculada lá e aqui é de apuração da conduta vedada e
de aplicação das sanções legalmente previstas. O entendimento desta Corte foi pela
aplicação da multa de forma solidária e não pela não responsabilização de um ou outro
representado, o que poderia ensejar nova análise em relação a uma das partes.
Apesar disso, é evidente que a inviabilidade de reunião das demandas
nesta fase causa prejuízo ao recorrido, que, por não participar daquela demanda, não
teve a oportunidade de se insurgir quanto ao entendimento da Corte pelo caráter
solidário da multa. Contudo, e em razão do tudo quanto até aqui exposto, esse prejuízo
não é suficiente para permitir a reanálise do feito, que somente seria possível em caso
de declaração de nulidade no julgamento da Representação nº
0600760-05.2020.6.16.0143 em razão da não aplicação da regra contida no art. 96-B
da Lei nº 9.504/97, medida que poderá ser pleiteada pelo ora recorrido, perante o
Tribunal Superior Eleitoral, naqueles autos.
Destarte, embora não subsista a extinção da demanda sem resolução de
mérito em razão da ilegitimidade ativa, conforme decidido no acórdão originário desta
Corte (ID 34016266), a análise do mérito não é possível em razão da perda
superveniente do interesse processual.
Assim, a hipótese é de acolhimento dos embargos de declaração opostos
por COLIGAÇÃO CASCAVEL MAIS HUMANA, SEM CORRUPÇÃO, SEM
DESPERDÍCIO, LEONALDO PARANHOS DA SILVA e RENATO DA SILVA com efeitos
infringentes para o fim de julgar o processo extinto sem resolução de mérito, nos termos
do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
Por fim, com a extinção do feito restam prejudicados os declaratórios
opostos por FERNANDO BOTTEGA HALLBERG, que visavam à alteração do
entendimento desta Corte quanto ao caráter solidário da multa anteriormente imposta.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por se conhecer de ambos os embargos de
declaração opostos, e, no mérito, por
os opostos por
ACOLHER
COLIGAÇÃO
CASCAVEL MAIS HUMANA, SEM CORRUPÇÃO, SEM DESPERDÍCIO, LEONALDO
Num. 42996565 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/07/2022 17:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070517505954400000041968588
Número do documento: 22070517505954400000041968588

para sanar a omissão e, atribuindo-lhes
PARANHOS DA SILVA e RENATO DA SILVA
efeitos infringentes,
, com fundamento
julgar extinto o feito sem resolução de mérito
no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, bem como por julgar
os
PREJUDICADOS
declaratórios opostos por
.
FERNANDO BOTTEGA HALLBERG

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600772-19.2020.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO
FERREIRA - RECORRENTE: FERNANDO BOTTEGA HALLBERG - Advogados do(a)
RECORRENTE: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, GRACIANE DOS SANTOS
LEAL - PR81977-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDOS: LEONALDO
PARANHOS DA SILVA, RENATO DA SILVA, CASCAVEL MAIS HUMANA, SEM CORRUPÇÃO,
SEM DESPERDICIO 23-CIDADANIA / 20-PSC / 22-PL / 19-PODE / 43-PV / 40-PSB / 15-MDB /
55-PSD / 14-PTB / 10-REPUBLICANOS - Advogados dos(a) RECORRIDOS: RICARDO
GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - PR0088286, RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT -
PR0103194, RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - PR0058415, PAOLA SAYURI MENA
OLIVEIRA - PR0090525, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR84893-A, GUILHERME
MALUCELLI - PR93401-A, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, CASSIO PRUDENTE
VIEIRA LEITE - PR58425-A, RODRIGO GAIAO - PR34930-A, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR41756-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
acolheu-os, com efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff
Bodziak, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos
Maurício Ferreira, substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.07.2022.
Num. 42996565 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/07/2022 17:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070517505954400000041968588
Número do documento: 22070517505954400000041968588